Tribunal: TJMT
Processo: 1036623-91.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036623-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAMIL ROQUE MODESTO - CPF: 415.715.761-34 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência pela Instituição Financeira. Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar.

3. Ademais, devidamente demonstrados o descumprimento do dever de informação, diante da falta de informações quanto à natureza do contrato e condições de pagamento. Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

4. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume.

5. Em que pese a cobrança injustificada, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jamil Roque Modesto
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
Ação
declaratória de abusividade contratual c/ pedido de conversão c/c danos materiais e morais,
ajuizada em face de
Banco
PAN
S/A
.

Por conseguinte,
condenou
o
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, declarando suspensa a exigibilidade
diante da concessão da gratuidade em favor da autora.

Inconformado
,
o
apelante alega
em suas razões recursais preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, argui,
em suma,
a possibilidade de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal, diante da abusividade do contrato.

Aduz que celebrou o contrato, todavia, após o transcurso do tempo percebeu que as taxas de juros do contrato foram alteradas.

Sustenta que inexiste documentação
que corrobora o cumprimento do dever de informação do banco, sobre a incidência de crédito rotativo mensal em caso de não pagamento da integralidade da fatura mensal do contrato.

Argumenta que toda relação jurídica está sujeita à revisão quando violar a função social do contrato.

Pondera que o negócio jurídico restou demasiadamente vantajoso apenas à Instituição Financeira.

Com fundamento no Código de Defesa do Consumidor pede a conversão
da
operação de crédito para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para esta modalidade, conforme indicadores do Banco Central.

Pugna que o apelante, consumidor deve ser indenizado pelos danos sofridos.

Ao final pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, Id 203129814. Preliminarmente defende a inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
No mérito pugna pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Narra o apelante que servidor público aposentado e passando por necessidade celebrou contratos de empréstimo consignado oferecidos pelo banco, com desconto direto na folha de pagamento.

Que um desses empréstimos, celebrado há mais de 13 anos, cujos descontos iniciaram em 2009, descobriu se tratar não de empréstimo, mas a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC.

Afirma que os referidos saques do contrato se tornaram dívida impagável, mostrando-se extremamente abusiva e onerosa.

Diz que na contratação o banco deixou de prestar com clareza os esclarecimentos e informações necessários quanto ao contrato, bem ainda, o induziu a erro, pois acreditava tratar-se de empréstimo pessoal consignado.

Pois bem, inconformado com a sentença o apelante
argui, em suma, a possibilidade de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal, diante da abusividade do contrato.

Aduz que celebrou o contrato, todavia, após o transcurso do tempo percebeu que as taxas de juros do contrato foram alteradas.

Sustenta que inexiste documentação que corrobora o cumprimento do dever de informação do banco, sobre a incidência de crédito rotativo mensal em caso de não pagamento da integralidade da fatura mensal do contrato.

Diante da narrativa do apelante, nota-se que o cerne da discussão é a modalidade de cartão de crédito consignado contratada, que alega o apelante acreditou tratar-se de empréstimo consignado para servidor público.

Prefacialmente
,
de ofício
, constata-se a prescrição parcial dos descontos efetivados, haja vista que se tratando de pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual o prazo prescricional é decenal.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

Desta feita, apesar de o contrato ter sido celebrado em meados de 2009 e os descontos iniciados em junho/2009, a ação foi ajuizada em 17/11/2022.

Assim, os descontos iniciaram
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação.

Desta feita, os descontos realizados antes de 17/11/2012 encontram-se
prescritos.

Deverá ser incluído nos cálculos de restituição apenas as parcelas descontadas entre novembro/2012 até o ajuizamento da ação, novembro/2022.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Quanto ao mérito, propriamente dito, necessário consignar que o apelante é destinatário final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação ao apelante, o que se confirma com a ausência de apresentação do contrato celebrado.

Com base nos trechos do contrato apresentados na contestação, apura-se do termo de adesão a liberação de valores, os ditos saques, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que o apelante-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

No entanto, não merece prosperar os argumentos do apelante acerca do dever de indenização ao consumidor.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de: a) determinar, em relação aos saques, a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público; b) fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e c) determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024